Tribunal: CARF
Processo: 10469.731370/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.731370/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.678 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
A P DE MEDEIROS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF. FALTA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 11-44.856 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em sessão de 30 de janeiro de
2014.
Relatório
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado auto de infração para
exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pelo lucro real no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.731370/2012-91
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

R$ 47.691,45, multa de ofício de 75%, no valor de R$ 35.768,59, juros de mora
de R$ 13.471,72, total de R$ 96.931,76, decorrente “Falta/insuficiência de
recolhimento do IRPJ”, períodos de apuração 30/06/2009 e 31/12/2009.
2. No Termo de Encerramento é informado que:
2.1. durante o procedimento de revisão da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais do ano-calendário de 2009 foi constatada insuficiência de
recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido e contribuição
social sobre o lucro líquido, apurada no confronto dos dados informados em
DIPJ/2010 com valores declarados/pagos constantes do sistema da Receita
Federal do Brasil;
2.2. a empresa apresentou DIPJ/2010 com tributação pelo lucro real
trimestral;
2.3. intimada a prestar esclarecimentos necessários e apresentar documentação
contábil e fiscal que serviram de base para seus registros e DIPJ, a
contribuinte não se manifestou. Com base nos valores de sua DIPJ/2010 e nos
documentos fiscais à disposição da fiscalização e em pesquisas nos sistemas
internos da RFB, foi elaborado o Demonstrativo do Cálculo do IRPJ, onde
estão demonstrados os valores devidos. Dos valores apurados como devidos de
IRPJ foram considerados os recolhimentos efetuados ou retidos conforme
sistema SINAL e valores declarados em DCTF, resultando da análise a
constituição do crédito tributário lançado no auto de infração relativo a
diferenças de IRPJ ano-calendário 2009.
3. Cientificada do Auto de Infração, a autuada alega em sua impugnação que:
3.1. “em muitos pontos não concorda com constituição do crédito tributário
(...), pelas mais inúmeras razões, principalmente no que concerne às
motivações da lavratura do auto de infração ora guerreado, bem como a multa
aplicada”;
3.2. “(...) fora lavrado o Auto de Infração (...) em razão de suposta
insuficiência de recolhimento ou declaração do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido, apurado no confronto de dados (...)
na DIPJ/2010 (...)” e “foi proposta a aplicação da penalidade” do art. 44, I, da
Lei 9.430/96 e juros de mora do art. 61, §3o, da Lei 9.430/96;
3.3. “adentrar-se-á no âmago das razões do mérito (...)”;
3.4. foi compelido a adimplir R$ 96.931,76 relativos “à soma dos impostos,
supostamente devidos” de IRPJ de 06/2009 e 12/2009, “com acréscimo de
multa de 75% (...) e juros de 31,94% (...) e 27,82% (...)”;
3.5. o Fisco chegou ao valor de R$ 35.768,59 de multa de 75%;
3.6. “É cediço que o mero inadimplemento dos tributos federais, por força do
art. 44 da lei federal no 9.430, (...), impõe a aplicação da multa moratória no
importe de 75% (...) do valor em atraso”. Transcreve art. 44, I, da Lei 9.430/96
e conclui que “o mero atraso no recolhimento de tributos federais pode motivar
a formalização, por parte da União, de cobrança (normalmente através de Auto
de Infração), com o acréscimo de multa de 75%”;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

3.7. o art. 150, IV, da Constituição Federal proíbe a instituição de tributo com
caráter confiscatório e aplicar uma multa que praticamente dobra o débito,
além da correção monetária incidente, é retirar do contribuinte valores que
não são devidos ao fisco (confisco), o que é proibido pela Constituição
Federal;
3.8. recentes julgados do STF posicionaram pelo caráter confiscatório do valor
dessa multa de 75%. Transcreve excerto do RE 492.842/RN (decisão publicada
em 22/11/2006), descrevendo ser de autoria do Ministro Joaquim Barbosa, o
qual se tratava, conforme excerto, de recurso extraordinário interposto de
acórdão que reduziu, de 75% para 20% do valor principal, “o montante da
multa moratória imposta ao contribuinte”, tratando também da matéria de
confisco. Transcreve também trecho posicionamento do Ministro Celso de
Mello na Ação Cautelar no 1.975/3, publicada em 14/03/2008, que trata de
confiscatoriedade de multa fiscal;
3.9. ante os argumentos de ambos os Ministros, ainda argumenta que a
controvérsia tende a ser resolvida em prol dos contribuintes. Transcreve
ementa de “Acórdão 104-16357” que defende a ilegalidade da multa de ofício
sobre tributo objeto de recolhimento com base em estimativa por não se inserir
a estimativa no conceito de fato gerador do imposto de renda e da contribuição
social tributados pelo lucro real. Conclui que pode buscar a dedução ou
redução dessa punição;
3.10. “resta sobejado o direito da empresa contribuinte em se abster de
adimplir os valores cobrados e ver rechaçado o Auto de Infração (...) por
padecer de inconformidade com a Carta Constitucional”;
3.11. “ante todo o exposto (...) requer (...), por falha em sua constituição,
declare nulo o presente lançamento de ofício ou caso (...) entenda de modo
diverso, requer que seja minorada a multa atacada”.
Voto
Argüições preliminares de nulidade
4. A autuada solicita a nulidade do lançamento, sem que, entretanto, apresente
qualquer justificativa específica, mencionando, genericamente apenas, que tal
solicita “ante todo o exposto”, sendo que tudo que expôs na impugnação foi
alegar ser a multa confiscatória
e ser suposta a existência do crédito, nada contestando em relação ao
lançamento do tributo em si.
5. De toda sorte, tendo alegado, ainda que genericamente a nulidade do
lançamento como um todo, é de se esclarecer que tal hipótese não se verifica,
nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72, pois o auto de infração foi lavrado
por servidor competente e foi dada ciência do mesmo à autuada com abertura
do prazo de 30 dias para defesa, tanto que a mesma o exerceu, com plena
liberdade de escolher as suas razões de defesa, o que, inclusive, ensejou o
presente contencioso e julgamento administrativo de primeira instância, não
havendo que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa. Também
se encontrando qualquer outra razão de nulidade para lançamento, afasta-se
completamente tal possibilidade no presente caso.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

Do crédito tributário lançado
6. A contribuinte não apresentou qualquer razão de mérito contra o lançamento
do tributo em si, como já mencionado, de modo que tendo sido afastada a
preliminar de nulidade levantada sobre o lançamento como um todo, tem-se
que sobre a apuração do IRPJ lançado e dos juros de mora incidentes não
houve contencioso, tendo em vista o disposto nos arts. 14 e 17 do Decreto
70.235/72.
7. Na defesa foi feita referência à correção monetária. Esclarece-se que não
houve correção monetária, que deixou de existir nos termos dos arts. 4o e 30 da
Lei 9.249/95, a partir de 1o/01/1996, consoante ainda o disposto no art. 35
dessa mesma lei.
Da multa de ofício (de 75%) e decisões administrativas e judiciais citadas
8. A defesa mistura os conceitos de multa de mora com multa de ofício quando
diz que “É cediço que o mero inadimplemento dos tributos federais, por força
do art. 44 da lei federal no 9.430, (...), impõe a aplicação da multa moratória no
importe de 75% (...) do valor em atraso”.
9. Essa multa do art. 44, I, da Lei 9.430/96 não se trata de multa de mora por
atraso, mas de multa de ofício nos casos especificados no dispositivo que
ensejam lançamento de ofício, conforme abaixo transcrito, não havendo
previsão legal para que a multa de ofício seja minorada após a impugnação, tal
como solicitado pela autuada.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
10. A multa de mora é outra, tem previsão no art. 61, caput e §§1o e 2o, da
mesma Lei 9.430/96, nos casos de pagamento em atraso, estando limitada a
20%, e não foi objeto de lançamento.
11. Quanto às alegações de confisco e desobediência à Constituição Federal,
esclareça que ao julgador administrativo é vedado apreciação sobre
constitucionalidade de dispositivos legais vigentes no nosso ordenamento, tal
como aquele art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, cabendo tão somente aplicação
do mesmo, tendo em vista que sua atividade é vinculada, nos termos do art.
142, parágrafo único, da Lei 5.172/66 (CTN). Nesse sentido, inclusive, há a
Súmula CARF no 2, que dispõe:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
12. Quanto às decisões de julgamentos citados, esclarece-se o que se segue.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

13. Julgamentos administrativos anteriores, sejam de primeira, de segunda, ou
qualquer instância, não vinculam a própria Administração, servindo apenas
como reforço às teses divergentes defendidas. O que pode vincular são as
súmulas administrativas vinculantes e os pareceres e/ou outros atos
administrativos vinculantes sobre a matéria, mas não acórdão administrativos
de outros julgados.
14. Quanto aos julgados judiciais, estes vinculam quando tiverem efeitos erga
omnes. De toda sorte, há que se analisar se aplicariam ao caso concreto ou se
se tratariam de outra matéria.
15. Nos caos das decisões do STF citadas pela contribuinte, ou versavam sobre
matéria diversa (aplicação de multa de mora e não da multa de ofício,
conforme citação da decisão feita na própria impugnação, que faz referência
ao “... montante da multa moratória imposta ao contribuinte” (destaque não
original)), ou não tinha efeito erga omnes, valendo somente entre as partes.
Destaque-se que nos casos de recursos extraordinários, para o que os mesmos
possuam efeitos vinculantes, precisam ter reconhecida a sua repercussão geral,
necessitando ainda ato da Administrativo regulando a sua aplicação.
16. Ademais, somente irão afetar outros interessados em outros processos, além
das partes no próprio processo do recurso extraordinário, quando,
logicamente, a matéria do processo judicial citado seja a mesma do processo
administrativo em questão, de nada servindo citar um recurso extraordinário,
mesmo com repercussão geral reconhecida, se este, por exemplo, tratou da
multa de mora, ou de multa estadual, em sendo o caso, e o que foi objeto de
lançamento e deveria ser objeto de discussão no processo administrativo em
que se levantou aquela decisão judicial como se de interesse e favorável fosse,
foi uma multa de ofício de 75%, de âmbito federal. Semelhantemente ocorre
com os recursos especiais repetitivos no âmbito do STJ. A sua vinculação no
âmbito administrativo carece de ato da Administração regulando a sua
aplicação e devem versar sobre a mesma matéria.
17. Não se satisfazendo essas condições e nem se tratando de outras ações
judiciais com efeito erga omnes, a exemplo de ADIN, que versem sobre a
mesma matéria, a sentença somente valerá entre as partes conforme art. 472 da
Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil – CPC).
Conclusão
18. Diante da análise procedida, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da
IMPUGNAÇÃO, para manter o lançamento constante do Auto de Infração.
Recife, 30 de janeiro de 2014.
Renato Albuquerque
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Mat. 76.068 - Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

[...]

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
Conforme relatoriado, o recurso voluntário guarda somente argumentos
dirigidos à ilegalidade e inconstitucionalidade de legislação tributária, de forma que este
Colegiado, em função de sua Súmula no 2, não possui competência para apreciação de alegações
desta natureza:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.678 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.731370/2012-91

Súmula CARF n 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
É o voto, por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital